Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-06.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO POR CONDOMÍNIO. APARÊNCIA DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao considerar as razões que deram ensejo à presente ação monitória e analisando toda a documentação presente nos autos, percebe-se que, de fato, o serviço foi prestado.
2. Verifica-se que o apelante atuou como um profissional de contabilidade, aguardando a documentação do representante do condomínio para poder fazer os cálculos e, após, devolver a documentação financeira ao representante do condomínio, vez que não foi o contador que apresentou as contas em assembleia para os outros condôminos.
3. No presente caso, salienta-se que no contrato não constou cláusula estipulando aviso prévio mas a multa rescisória equivalente a todo o período restante até o fim do contrato, entretanto, com base no art. 413 do Código Civil, e por não haver situação complexa a ensejar a prolongação do vínculo contratual entre as partes por tempo desnecessário, a redução da penalidade é medida que se impõe.
4. Considerando que o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes trata de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (a partir do dia 20 de cada mês), os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada remuneração não adimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil.
5. Apelo conhecido e provido.Unânime.